Tribunal: TJMT
Processo: 1001196-54.2020.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001196-54.2020.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2823-47 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em desfavor do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática poderia ser reformada diante dos argumentos do agravante.

III. Razões de decidir

3. O recurso de agravo interno deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, reproduzindo integralmente os argumentos da apelação, sem observância ao princípio da dialeticidade.
4. Ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, incide o disposto no art. 932, inciso III, do CPC, sendo o recurso manifestamente inadmissível.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, por violação ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inciso III; 1.021, §1.o; Lei 6.830/1980, art. 2.o, §§5.o e 6.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/03/2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo BANCO BRADESCO SA,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 287520881), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente os embargos à execução e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno César Singulani França, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1001196-54.2020.8.11.0050, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, MT, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 273264917):

“Vistos,

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal manejados por BANCO BRADESCO S.A. contra execução movida pelo Estado de Mato Grosso.

A parte autora argui nulidade da CDA por inexistência de motivação para aplicação de multa em patamar exacerbado, inépcia da inicial por ausência de discriminação individualizada do crédito exequendo.

No mérito, pugna pela procedência dos embargos e extinção da execução.

Os embargos foram recebidos com efeito suspensivo. Citado, o embargado apresentou impugnação.

Houve sentença no ID 62359717, que foi anulada no ID 133702016, determinando a oportunizarão às partes a produção de provas.

Intimadas as partes sobre as provas que pretendiam produzir, não houve requerimentos.

É o necessário relatório.

O feito comporta julgamento imediato, nos termos do artigo 17, parágrafo único da Lei de Execuções Fiscais c/c 355, I do CPC.

Trata-se de execução fiscal de débito oriundo do Auto de Infração no 22013050049 lavrado pelo PROCON e, analisando os autos, não vislumbro qualquer nulidade ou incerteza do título, estando a certidão de dívida ativa formalmente em ordem, com todos os elementos exigidos por lei nem consonância com o Artigo 2o, §5o, da LEF.

A CDA apresenta todos os elementos necessários para a higidez da CDA, tais como, numeração do auto de infração proveniente, o valor originário autuado, data de vencimento e juros de mora, data da inscrição e o respectivo livro, além dos fundamentos legais da dívida e dos encargos da mora.

Cumpre lembrar que a certidão da dívida ativa, regularmente inscrita e formalmente em ordem, goza de presunção de certeza e liquidez (artigo 3o, caput, da LEF), tendo, inclusive, o efeito de prova pré-constituída, não havendo, por parte do executado, prova de vícios passiveis de anulação do título.

Quanto à penalidade, descabe a pretendida redução, isto porque o embargante não trouxe aos autos a cópia da decisão administrativa que fixou a multa ou qualquer outro elemento que permitisse a este juízo apreciar a dosimetria da multa e valorar o excesso no arbitramento, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe competia. Dessa forma, no caso concreto, nada justifica a redução da multa, tendo função de inibir condutas semelhantes.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à execução, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Em consequência, condeno a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios que arbitro nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, no parâmetro mínimo, observado o valor atualizado da causa.

Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões. Após, remetam-se ao E. TJMT, com as nossas homenagens.

Anote-se que, em caso de reincidência de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3o do artigo 1.026, §2o, do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas e cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, data do sistema.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito”.

A parte apelante alega, em síntese, que a exordial é inepta, ante a ausência de individualização do crédito executado, sustenta tratar-se de petição “estereotipada e aleatória”, dissociada dos requisitos previstos no art. 614 do CPC, aplicado subsidiariamente à execução fiscal, nos termos do art. 1o da Lei no 6.830/80.

Afirma, que a CDA não preenche os requisitos legais estabelecidos nos §§ 5o e 6o do art. 2o da referida lei, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.

Alega, igualmente, que a CDA é nula por não indicar o “termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos”, contrariando o disposto no inciso II do § 5o do art. 2o da Lei de Execuções Fiscais, o que inviabiliza a aferição da exigibilidade do montante exigido.

Argumenta, também, que no âmbito do processo administrativo, houve comprovação do cumprimento das exigências constantes do auto de infração, fato ignorado pela autoridade competente, motivo pelo qual a multa deve ser anulada ou, ao menos, reduzida.

Aduz que a conduta da Administração Pública ofende o art. 37 da Constituição da República, uma vez que, ao aplicar penalidades rigorosas e arbitrárias, evidencia ineficiência e afronta ao princípio da economicidade, em prejuízo do interesse público.

Assegura, ainda, que mesmo na hipótese de subsistência da infração, a multa aplicada revela-se desproporcional, com nítido caráter confiscatório, pois a sanção, em vez de pedagógica, teria se convertido em medida punitiva desarrazoada.

Por fim, de forma subsidiária, requer a redução do valor da multa aplicada, para patamar condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“Por todo o exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de reformar a sentença de piso para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindose a execução embargada pelas inconsistências da CDA acima apontadas e o caráter confiscatório da multa aplicada.

Outrossim, na hipótese de Vossas Excelências entenderem por manter válida a CDA questionada, requer a redução da multa aplicada para valor menor do que o fixado na sentença, em homenagem ao princípio do não confisco e da eficiência, com a consequente redistribuição da sucumbência”.

A parte apenada não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (ID. 273264922).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento do preparo (ID. 273264920 – Pág. 31).

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme já relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno César Singulani França, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1001196-54.2020.8.11.0050, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, MT, julgou improcedente os pedidos iniciais (ID. 273264917).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 29.04.2020, a ação de execução fiscal n.o 1000580-79.2020.8.11.0050 em desfavor do BANCO BRADESCO S.A, visando ao recebimento de crédito decorrente de multa administrativa – descumprimento de dispositivo do CDC, inscritos na CDA n.o 2020202963, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 105.043,48 (cento e cinco mil quarenta e três reais e quarenta e oito centavos).

Citada, a parte executada promoveu a juntada de seguro garantia (ID. 33043106 – proc. 1000580-79.2020.8.11.0050).

Garantido o juízo, a parte executada opôs embargos à execução, no dia 03.07.2020.

Por sua vez, na petição inicial dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”,
suscita, em resumo, inépcia da petição inicial por ausência de elementos mínimos exigidos pela lei, nulidade da CDA em razão da falta de indicação de parâmetro para cálculo da correção monetária e incidência de juros, violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e finalidade da multa administrativa e redução da multa.

O ESTADO DE MATO GROSSO, MT, apresentou impugnação (ID. 136411786), onde requer a improcedência dos pedidos.

Ato contínuo, o magistrado extinguiu o feito, julgando improcedente a pretensão autoral (ID. 136411793), sendo posteriormente reformado por este eg. Tribunal (ID. 172476181).

Inconformado, o ente fiscal opôs embargos aclaratórios (ID. 173318167),

os quais conhecidos e rejeitados (ID. 182088704).

Com o retorno dos autos, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação das partes para que indicassem as provas que pretendiam produzir (ID. 273264911), não havendo requerimentos.

Assim, o magistrado de primeiro grau, proferiu nova sentença na data de
08.12.2024,
com resolução de mérito, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID. 273264917).

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3o, X, e 4o, III, do Decreto n.o 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - NULIDADE DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CDA

A parte apelante insurge-se, alegando a inépcia da petição inicial vez que “(...) o exequente deixa de discriminar ou individualizar o crédito exequendo. Portanto, não basta remeter a certidão que nada informa e define”.

Além disso, sustenta que a CDA que instrui a execução fiscal não atenderia aos requisitos legais indispensáveis à sua validade, o que comprometeria a higidez do título executivo e inviabilizaria o exercício pleno da defesa.

É cediço que a CDA tem a finalidade de identificar a dívida ativa, propiciando ao executado exercitar sua defesa, devendo, assim, preencher os requisitos descritos no art.
202
do
CTN
e no art.
2o
,
§§5o
e
6o
da Lei no
6.830
/1980.

A omissão de requisitos, ou mesmo o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do
processo
de cobrança decorrente.

No caso dos autos, a CDA no. 2020202963, consta o nome do executado, seu endereço, o valor inicial da dívida, a forma de correção monetária nos termos dos artigos
389
e
395
do
Código Civil
, a forma de cálculo dos juros e da mora, termo inicial pela data de
constituição
do crédito, a origem e natureza da dívida
,
a infração, descrição, enquadramento, penalidade, descrição complementar, o número do
processo
administrativo do qual se originou, ve
ja-se:

Número da CDA: 2022586313:

“Infração:
DESCUMPRIMENTO DE DISPOSITIVO DO CDC

Descrição Infração:
OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.

Enquadramento:
DESCUMPRIMENTO AS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

Penalidade:
LEI N° 8.078, DE 11/09/1990, C/C O DECRETO FEDERAL N° 2.181, DE 20/03/1997
.

Descrição Complementar: “
NÃO DISPONIBILIZAVA AO PÚBLICO CONSUMIDOR ASSENTOS DE USO PREFERENCIAL SINALIZADOS NOS CAIXAS ELETRÔNICOS PARA PESSOAS IDOSAS, PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA, DENTRE OUTROS. INFRAÇÃO: ART.1o DA LEI ESTADUAL 8655/07 C/C ART.20§2oE 39 DA LEI FEDERAL 8078/90. PENALIDADE: MULTA ADMINISTRATIVA.”

Embora a insurgência do apelante, os elementos contidos na CDA são suficientes para a identificação dos fatos geradores que ensejaram as cobranças da exação, de forma que não prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, tem-se que a CDA apresenta todos os requisitos elencados no art. 202 do CTN, demonstrando que o devedor consegue compreender os fundamentos da cobrança contida na referida CDA.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”

Portanto, verifica-se que a CDA é válida e exigível, havendo observado todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade.

DA NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARÂMETRO PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS

A parte recorrente sustenta a nulidade da inscrição em dívida ativa e da CDA que embasa a execução, alegando ausência de requisitos legais, especialmente quanto à origem, natureza e forma de cálculo dos encargos.

Conforme já registrado na fundamentação anterior, a CDA que instrui os autos apresenta os elementos exigidos no § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/1980, inclusive no que tange ao valor originário do débito, termo inicial e forma de cálculo dos encargos legais, de modo que não se verifica qualquer omissão ou imprecisão capaz de comprometer a exigibilidade do crédito.

A ausência de planilha de cálculo pormenorizada não configura, por si só, vício apto a ensejar a nulidade do título, desde que a certidão contenha referência normativa suficiente que permita ao executado identificar os encargos incidentes – o que se constata no presente caso. A clareza das informações constantes do título executivo é suficiente para possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REQUISITOS FORMAIS DA CDA - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ - NÃO CONFIGURADA A NULIDADE. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias que prescindem de dilação probatória, como nulidades formais e prescrição, desde que verificáveis de plano. A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta, sendo válida a decisão que aborda de forma objetiva os pontos necessários ao convencimento judicial, em conformidade com o art. 489 do CPC. A prescrição do crédito tributário, nos casos de lançamento por homologação e ausência de pagamento, é regulada pelo art. 173, I, do CTN, cujo termo inicial ocorre no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. Configurada a notificação do contribuinte antes do decurso do prazo quinquenal, não se reconhece a prescrição do crédito tributário.
A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei n.o 6.830/1980, sendo válida quando permite o exercício do contraditório e da ampla defesa, independentemente do detalhamento excessivo dos cálculos. Ausente prova robusta e inequívoca capaz de infirmar a presunção de validade da CDA, inexiste nulidade a ser declarada.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.359390-2/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2025, publicação da súmula em 11/02/2025)”. Grifo nosso.

Dessa forma,
inexiste nulidade a ser reconhecida.

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA VIOLAÇÃO AO ART. 37 DA CF/88

O ente fiscal alega nulidade do procedimento administrativo que resultou na lavratura da CDA, sustentando, em síntese, que teria cumprido as exigências apontadas no auto de infração, o que justificaria a não aplicação ou a redução da penalidade. Invoca, ainda, o princípio da eficiência, previsto no art. 37 da CF/88, como fundamento para desconstituir o ato administrativo sancionador.

O processo administrativo originário foi regularmente instaurado e tramitou com observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação, resultando em decisão administrativa fundamentada, da qual decorreu a inscrição em dívida ativa.

Embora o apelante afirme ter informado o cumprimento das exigências impostas no auto de infração, não houve apresentação de elementos probatórios suficientes que demonstrassem, de forma inequívoca, que as determinações legais foram tempestivamente atendidas. Ausente essa comprovação nos autos, não é possível inferir ilegalidade no prosseguimento do procedimento ou na imposição da sanção.

Quanto à invocação do princípio da eficiência, cumpre esclarecer que o controle jurisdicional do ato administrativo limita-se à análise da legalidade e da legitimidade, não abrangendo juízo de conveniência ou oportunidade sobre o conteúdo da decisão administrativa, especialmente quando esta se insere no exercício do poder de polícia.

A atuação administrativa, no caso, observou os parâmetros legais, sendo a sanção aplicada de forma motivada e proporcional, com o objetivo de tutelar o interesse público, em especial a proteção das relações de consumo. A alegada afronta ao princípio da eficiência não se evidencia, uma vez que não se constatam vícios formais, desvio de finalidade ou excesso nos atos administrativos praticados.

Não se verifica, portanto, qualquer violação ao art. 37 da Constituição da República, tampouco à legislação infraconstitucional aplicável.

DO VALOR DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.

(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar a multa no valor de R$ 105.043,48 (cento e cinco mil quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), levou em consideração a gravidade das infrações cometidas, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor de R$ 105.043,48 (cento e cinco mil quarenta e três reais e quarenta e oito centavos),
quantum
esse que se revela razoável e proporcional à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista.

Desse modo, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade das infrações apuradas e da condição econômica da instituição financeira apelante, de forma que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO SA, mantendo inalterada a sentença objurgada.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora.
”
Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste que:
“(...)
o Direito Tributário se pauta no princípio da
estrita legalidade
, devendo o credor obedecer aos requisitos trazidos pela Lei n° 6.830/80 (Execuções Fiscais) em seu art. 2o, §§ 5o e 6o. Os títulos que autorizam a execução, prima facie, devem evidenciar certeza, liquidez e exigibilidade, permitindo ao credor lançar mão de medida pronta e eficaz para o cumprimento de obrigação, o que não é caso dos presentes autos
”.

Alega, ainda que
“(...)
o acórdão combatido merece reforma a fim de que sejam reconhecidos os defeitos insanáveis da CDA questionada, o que inviabilizou a plena defesa do Recorrente, de modo a julgar totalmente procedentes os embargos opostos, invertendo-se o ônus da sucumbência”.

Sustenta que a execução deve ser extinta com o acolhimento dos embargos à execução, em razão do caráter confiscatório da multa imposta. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da penalidade para quantia razoável e proporcional à realidade dos autos.

Com base no exposto, requer (ID. 290985360)
:

“(...) que Vossa Excelência reconsidere a decisão monocrática que negou seguimento do Recurso Apelação para seu devido processamento e provimento;

Não havendo retratação, sejam os autos encaminhados ao órgão competente para julgamento, a fim de que este E. Tribunal, após conhecer do presente Agravo Interno, lhe dê PROVIMENTO para o fim de reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto, possibilitando o seu conhecimento e posterior julgamento de mérito”.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 293367888).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
interposto pelo
BANCO BRADESCO SA
contra a
decisão monocrática que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença que julgou improcedente os embargos à execução e julgou extinto o feito, com resolução do mérito (ID. 273264917).

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris,
trechos do recurso de apelação, nada argumentando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Com efeito, verifica-se que o item “6.1.1 – DA CDA” corresponde ao ponto “3.2 – DA NULIDADE DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA – PREJUÍZO À DEFESA DO EXECUTADO”; o tema “6.1.2 – DO CONFISCO E DA EXORBITÂNCIA DA MULTA” equivale ao argumento “3.6 – DO CONFISCO E DA EXORBITÂNCIA DA MULTA”; e o tópico “6.1.3 – REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA AO BANCO RECORRENTE” reproduz o conteúdo da tese “3.7 – REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA AO BANCO RECORRENTE”.

Além disso, nota-se que as razões recursais apresentadas pelo agravante concentram-se na defesa do cabimento do recurso especial, direcionando seus argumentos à tese de admissibilidade e ao mérito recursal de instância superior.

Na exposição dos fatos e do direito, o recorrente informa que:
“(...) irresignado com a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial, vem respeitosamente perante este Juízo interpor o presente
AGRAVO INTERNO
com fundamento no art. 1.021 do CPC e Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que faz com lastro nas razões de fato e de direito a seguir expostas”.

Em seguida, sustenta que,
“(...) em que pese o notório saber jurídico da nobre Desembargadora Relatora, tem-se que a mesma não agiu com o critério que lhe é peculiar quando monocraticamente negou seguimento ao Recurso Especial, sendo necessário que o órgão colegiado competente revise referida decisão”
. Alega, ainda, a inaplicabilidade da Súmula n.o 7 do STJ, bem como o cumprimento do requisito do prequestionamento.

Assim, embora não se trate de reprodução literal (ou cópia integral), a argumentação apresentada mostra-se deslocada do objeto recursal e não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5.o, inciso LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)”.

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025